Tribunal: TJSP
Processo: 2191258-70.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Servidor Público Civil
Órgão julgador: Claudio Augusto Pedrassi
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-29
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA. Decisão que indeferiu a concessão dos benefícios da justiça gratuita a autora, ante o valor dos vencimentos por ela percebidos. Manutenção da decisão. Vencimentos mensais que não são inexpressivos. Consonância com as regras adotadas pelas Defensorias Públicas da União e do Estado, que são órgãos incumbidos de prestar assistência jurídica aos necessitados. Resoluções da

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA. Decisão que indeferiu a concessão dos benefícios da justiça gratuita a autora, ante o valor dos vencimentos por ela percebidos. Manutenção da decisão. Vencimentos mensais que não são inexpressivos. Consonância com as regras adotadas pelas Defensorias Públicas da União e do Estado, que são órgãos incumbidos de prestar assistência jurídica aos necessitados. Resoluções da Defensoria Pública da União (Resolução do CSDPU no 85 de 01.02.2014, art. 1o) e da Defensoria Pública Estadual (Deliberação do CSDP no 137 de 25/09/209, art. 1o). Inexistência, por outro lado, de documentos que comprovem situação financeira adversa. Precedentes. Decisão mantida. Recurso improvido.